Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-78.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003310-78.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (EMBARGADO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO), DIOGO BARUFI STECKER - CPF: 025.589.441-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração quando constatado que o inconformismo da Embargante não se amolda aos contornos da via do Recurso Integrativo, previsto no art. 1.022 do CPC, pois o Acórdão recorrido não padece de vícios de omissão.

Os Aclaratórios não servem para rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos e fundamentadamente rechaçados.

Na hipótese, as alegações referentes ao cumprimento do contrato, da legitimidade para exigir o pagamento da obrigação e do distrato contratual, foram expressamente analisadas e fundamentadamente rejeitadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Lavoro Agrocomercial S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 158647684 em que a Câmara, por unanimidade, acolheu o Recurso de Embargos de Declaração com atribuição de efeito infringente oposto pela
Multigrain S.A
.

Em suas razões recursais, assegura que o Acórdão é contraditório, sob a tese de que é fato incontroverso que a Embargada recebeu a soja na quantidade, qualidade e no prazo previsto no Contrato n.º 3000145722/2017.

Afirma que é parte legítima para exigir o pagamento dos grãos, os quais eram de sua propriedade; contudo, foram vendidos, entregues e não pagos pela Recorrida.

Ressalta que deu anuência apenas do distrato referente à Cessão de Crédito e não do Contrato de Compra e Venda, o qual foi cumprido.

Assevera que empresa
Vecelli Comercial Agrícola Ltda. não poderia rescindir o Contrato n.º CTR3000145722/2017 após
o adimplemento da obrigação.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento deste Recurso de Embargos de Declaração, a fim de que seja eliminada a contradição apontada.

As Contrarrazões foram apresentadas no Id. 160613693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De proêmio, antes de analisar os argumentos vertidos pela Embargante, considerando que alega a existência de contradição no Acórdão (Id. 158647684), é necessário relembrar em que consiste tal vício para que seja possível a oposição do Recurso de Embargos de Declaração.

Recordo que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, apenas têm cabimento quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Nesse prisma, convém ressaltar que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte."
(AgInt no AREsp 1.657.633/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

Neste caso, o Colegiado, por unanimidade, acolheu os Aclaratórios opostos pela Embargada com atribuição de efeitos infringentes e, de conseguinte, negou provimento ao Apelo interposto pela Embargante, conforme Acórdão de Id. 158647684.

Inconformada, a Embargante aponta contradição
no
decisum
, sob a tese de que adimpliu a sua obrigação, pois a Recorrida recebeu a soja na quantidade, qualidade e no prazo estabelecido no Contrato n.º 3000145722/2017.

Assegura que é parte legítima para exigir o pagamento dos grãos, os quais eram de sua propriedade; contudo, foram vendidos, entregues e não pagos pela Embargada.

Aduz que a Recorrida deixou de cumprir sua parte no contrato, uma vez que não pagou o valor referente a 20.000 (vinte mil) sacas de soja.

Segue argumentado que a Embargada firmou com a empresa Vecelli

Comercial Agrícola Ltda.
termo de Distrato do Contrato, o que no seu entender é uma manobra para tentar fraudar o crédito perseguido na ação principal.

Ressalta que o que foi distratado com a sua anuência foi apenas o Termo de Cessão de Crédito e não o Contrato de Compra e Venda, o qual foi cumprido no prazo estipulado.

Alega que o crédito que originou do contrato deveria ser destinado à empresa Arysta
Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária S.A
. em razão do endosso, conforme instrução de pagamento, o que também não ocorreu.

Afirma que, com a retomada do endosso para si, passou a ter direito sobre o crédito que foi originado pelo cumprimento do Contrato n.º CTR3000145722/2017, por esse motivo ajuizou a Ação Monitória para cobrar o que lhe é devido.

Por fim, assevera que empresa
Vecelli Comercial Agrícola Ltda. não poderia rescindir o Contrato n.º CTR3000145722/2017 após
o adimplemento da obrigação, pois o Termo de Acordo e Entendimento está hígido e não autoriza o distrato.

Basta a leitura comparada das razões expostas pela Embargante com o Acórdão embargado para a conclusão lógica de que não há qualquer contradição a ser eliminada. Na verdade, apenas se resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.

Assim, observo que no voto condutor foram rechaçados todos os argumentos expostos pela Embargante,
verbis
:

Depois de reexaminar o conjunto fático-probatório, é certo que apesar de
Arysta Lifescience do Brasil
ter reendossado a CPR n.º 45/2018-SJ-07 para a Embargada, e de esta CPR estar entrelaçada com o Contrato n.º CTR 3000145722/2017, consoante Termo de Acordo e Entendimento (encartado no ID 124271594), é fato inquestionável que a empresa Embargada e a
Vecelli

não revigoraram os efeitos
do Termo de Cessão de Crédito.

Na verdade, o que está em vigor é o
Termo de Distrato da Cessão de Crédito firmado em 05/03/2018.
E é aqui que reside o erro de fato do voto condutor.

A partir do que foi provado por meio de documentos, se a Embargada não já tinha direitos sobre o crédito descrito no Contrato n.º CTR 3000145722/2017, já que distratou sua posição de cessionária (e não a revigorou depois do reendosso da CPR 45/2018), por óbvio, não tem legitimidade para exigir o pagamento do produto recebido pela Embargante.

Portanto, a Embargada não tem autoridade legal para questionar o Termo Aditivo firmado, em
11/07/2018
, entre a
Vecelli
e a Embargante, no qual a Vecelli reconheceu que a soja estava fora dos padrões de exportação, exonerando a Embargante do seu pagamento.

Diante disso, são pontos incontroversos:

(i) O produto adquirido pela Embargante por meio do Contrato n.º CTR 3000145722/2017 - 20.000 sacas de 60 quilos - seria destinado ao mercado externo e, por isso, deveria ter as especificações de qualidade ditadas pela ANEC – Associação Nacional dos Exportadores de Cereais nº 41;

(ii) Em 23/10/2017, a
Vecelli
cedeu para a Embargada os créditos provenientes do Contrato n.º CTR 3000145722/2017, e
houve a retratação dessa transação
comercial, por meio do Termo de Distrato firmado em 05/03/2018;

(iii) Apesar de ter sido respeitado o prazo de entrega (previsão no contrato de 10/02/2018 até 15/03/2018), já que as notas fiscais notas nº 16.998, nº 17.000, nº 17.037 e nº 17.029, evidenciam o recebimento da carga entre 05 a 14/02/2018, cessaram os efeitos do Termo de Acordo que vinculava a Embargada como cessionária do crédito antes de vencido o prazo do pagamento (30/03/2018).

Assim sendo, estando translúcido que a Embargada não tinha mais direitos sobre o Contrato n.º CTR 3000145722/2017, não há razão para imiscuir sobre a qualidade dos grãos recebidos pela Embargante, se estavam ou não fora dos padrões contratuais, consoante ANEC n.º 41, muito menos para exigir o pagamento do produto.

Portanto, a Recorrente pretende, sob a alegação de que o
decisum
é contraditório, rediscutir teses que já foram analisadas e fundamentadamente rejeitadas.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos.

Nessa linha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO
. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigurase patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Nos termos dos arts. 948 do Código de Processo Civil de 2015 e 199 e 200 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o incidente de arguição de inconstitucionalidade somente é cabível para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, não se aplicando às decisões judiciais. 3. Embargos de declaração rejeitados. Incidente de arguição de inconstitucionalidade não conhecido.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020). (sem grifo no original)

Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento desta via integrativa, pois devidamente motivada e fundamentada a decisão.

Com essas considerações, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023